Tribunal: TJSP
Processo: 1022800-95.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – Sentença julgou improcedente a ação – Justiça gratuita pleiteada nas razões de apelação indeferida por decisão monocrática da relatoria – Ausência de recolhimento do preparo recursal, não obstante intimado o apelante – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022800-
95.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LEANDRO
MAMEDIO MALTA, é apelado BANCO ITAU VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022800-95.2016.8.26.0114 - Voto 31782
2
VOTO No : 31782
APEL. No : 1022800-95.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : LEANDRO MAMÉDIO MALTA
APDO. : BANCO ITAU VEÍCULOS S/A
*Ação revisional de contrato bancário Sentença julgou
improcedente a ação Justiça gratuita pleiteada nas razões
de apelação indeferida por decisão monocrática da relatoria
Ausência de recolhimento do preparo recursal, não
obstante intimado o apelante Deserção configurada
Inteligência do art. 1.007 do CPC
Recurso não
conhecido.*
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
LEANDRO MAMEDIO MALTA em face de BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 123/131, condenando o autor ao pagamento das custas
e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Apela o autor, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, possível a revisão do contrato bancário à luz do Código de Defesa do Consumidor,
para exclusão das cláusulas contratuais abusivas. Defende a cobrança de juros
remuneratórios em taxa diversa da efetivamente contratada, com indevida capitalização de
juros, sem expressa pactuação nesse sentido. Sustenta a ilegalidade da Medida Provisória no
2.170-36/2001. Ilegal a cobrança da tarifa de cadastro e registro de contrato, por se tratar de
custos da atividade econômico-financeira desenvolvida pela instituição financeira, a ser por
ela suportados, sendo que a imposição de custeio ao consumidor representa cláusula abusiva
por submetê-lo a condição de excessiva onerosidade, nos termos do art. 51, V, do CDC. A
cobrança do seguro representa venda casada, por não facultada a sua não contratação, bem
como por não assegurada a escolha da seguradora. Pugna pelo provimento do recurso,
julgando-se procedente a ação (fls. 135/156).
Por decisão monocrática da relatoria foi indeferida justiça gratuita
ao apelante, por ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira, determinando-
se o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, pena de deserção (fl. 169).
Certificou-se o decurso do prazo sem recolhimento do preparo pelo
recorrente (fl. 171).
É o relatório.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022800-95.2016.8.26.0114 - Voto 31782
3
Não se conhece do recurso.
Nos termos do art. 1.010, §3o, do CPC, cabe ao relator realizar o
exame de admissibilidade do recurso interposto.
Em comentário ao referido dispositivo legal, anotam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Juízo de admissibilidade: Ao relator, na função de
juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete
o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de
admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade,
preparo, regularidade formal e existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de
recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública ao relator examina-la de ofício” (Código
de Processo Civil Comentado: 16a ed., RT, 2016, p. 1977).
Especificamente sobre o recurso de apelação, dispõe o art. 1.007,
caput, do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”.
A apelação é deserta, por falta de recolhimento do preparo, não se
conhecendo do recurso.
Por decisão de fl. 165, a Relatoria determinou a juntada de
documentos pelo apelante para análise da justiça gratuita formulada nas razões de apelação.
Não obstante, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação do
recorrente (fl. 167), sendo a justiça gratuita indeferida, determinando-se o recolhimento do
preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, pena de deserção (fl. 169).
O apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido sem
recolhimento do preparo recursal (fls. 170/171).
Nesse contexto, nítida a ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, fato que
implica na deserção do apelo, nos termos do art. 1.007 do CPC.
O preparo visa custear as despesas pelo processamento do recurso,
cuidando-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pena de preclusão
consumativa, com a consequente pena de deserção (art. 1.007, do CPC).
A propósito jurisprudência do STJ:
“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, haverá a
intimação da parte para a complementação do preparo somente quando o
recolhimento das custas processuais ou do porte de remessa e retorno se der a menor,
de forma insuficiente, e não quando ausente o pagamento de uma das guias, hipótese
dos autos. Precedentes: AgRg no Resp 1243317/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 14/4/2014, AgRg no AREsp 90.458/RS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Mais Filho, Primeira Turma, DJe 18/4/2012.
“Na forma da jurisprudência do STJ, se “o art. 511, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022800-95.2016.8.26.0114 - Voto 31782
4
CPC estabelece que “no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”, o recorrente deve, mutatis mutantis, fazer
prova da dispensabilidade de seu recolhimento, quando beneficiário da justiça
gratuita. Afinal, o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de
admissibilidade do recurso, pelo que sua falta implica em negativa de seguimento. O
que se admite, evidentemente, é que o relator do recurso busque suprir essa falta do
recorrente, identificando no processo se o recorrente faz jus à benesse legal ou não,
uma vez que não é sua essa tarefa”(STJ, AgRg nos EAREsp 188.231/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/08/2013). Em igual sentido: STJ,
AgRg nos EREsp 1.099.768/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de 05/10/2009; EDcl no AgRg nos EAREsp 221.303/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/03/2014.”(AgRg no AREsp 261520/SC, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, 2a T., DJ 25/11/2014, DJe 03/12/2014).
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, por falta de
preparo.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR